Tribunal: STF
Processo: HC 236204
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. NULIDADE NÃO VERIFICADA (TEMA RG Nº 339). PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA.



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).



    2. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, não é necessário o órgão judicante manifestar-se sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando indicar as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (Tema RG nº 339).



    3. Na linha de precedentes de ambas as Turmas desta Corte, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, na via do habeas corpus, os pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de competência de outros tribunais, por se tratar de questão alheia à tutela da liberdade de locomoção.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.